Tribunal: TJPA
Processo: 0004797-89.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004797-89.2014.8.14.0025

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ANTONIO BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0004797-89.2014.8.14.0025

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM (SEMOB)

APELADO:
ANTONIO BORGES DA SILVA

APELADO:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por um cidadão, para anular dois autos de infração de trânsito (A516309370 e A5163309360), com o consequente cancelamento das multas e pontuações deles decorrentes. A ação foi fundamentada na alegação de nulidade do procedimento administrativo por ausência da dupla notificação (autuação e penalidade), violação ao contraditório e à ampla defesa, além da suspeita de clonagem da placa do veículo, uma vez que o proprietário afirma nunca ter estado na localidade da infração.

II. Questão em discussão

As questões a serem analisadas no presente recurso consistem em:
a) A preliminar de ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), suscitada em contrarrazões, sob o argumento de que a responsabilidade pela anulação de autos de infração é exclusiva do órgão autuador; e b) No mérito, a validade do procedimento administrativo que resultou na aplicação das multas de trânsito, especificamente a comprovação da regularidade da notificação da autuação, diante do retorno negativo dos Avisos de Recebimento (AR) e da ausência de notificação por edital, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA deve ser rejeitada. Embora a responsabilidade pela lavratura e consistência do auto de infração seja do órgão autuador, o DETRAN/PA é a entidade responsável pelo registro do veículo, pelo sistema de pontuação e pela emissão do certificado de licenciamento. A anulação judicial das multas exige, para sua plena eficácia, a baixa nos seus registros. Portanto, a sua permanência no polo passivo é necessária para garantir o cumprimento integral da decisão, configurando-se um litisconsórcio passivo necessário de natureza ulterior, com fundamento na teoria da asserção e na necessidade de efetividade do provimento jurisdicional.

No mérito, o recurso não merece provimento. O Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 312, estabelecem a obrigatoriedade de duas notificações distintas no processo administrativo para imposição de multa: a notificação da autuação, para ciência da infração e exercício da defesa prévia, e a notificação da imposição da penalidade, após o julgamento da consistência do auto. A ausência de uma delas acarreta a nulidade do procedimento.

No caso concreto, a Apelante não demonstrou ter cumprido o seu dever de notificar validamente o proprietário do veículo. A própria entidade reconhece que as tentativas de notificação por via postal foram frustradas, com a devolução dos Avisos de Recebimento. Diante da frustração da notificação postal, a legislação impõe à Administração Pública o dever de proceder à notificação por edital, como meio de garantir a ciência do interessado e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. A Apelante não comprovou ter realizado a notificação por edital, tornando o procedimento administrativo irremediavelmente nulo por vício insanável. A mera expedição da correspondência, sem a efetiva comprovação de seu recebimento ou o esgotamento dos meios para cientificar o infrator, não satisfaz a exigência legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva do DETRAN, em ações que visam à anulação de multas de trânsito aplicadas por outro órgão, justifica-se pela necessidade de garantir a eficácia da decisão judicial, que repercute diretamente nos registros de veículos e de pontuação de condutores, os quais são de sua responsabilidade. 2. A validade do processo administrativo de imposição de multa de trânsito depende da comprovação da dupla notificação, sendo a primeira a da autuação e a segunda a da penalidade. 3. Frustrada a notificação postal da autuação, com a devolução do Aviso de Recebimento, é dever do órgão de trânsito promover a notificação por edital, sob pena de nulidade do procedimento por cerceamento de defesa."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal: art. 5º, LIV; Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997): arts. 280, 281 e 282; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 85, § 11, e art. 487, I; e Resolução CONTRAN nº 404/2012.

Jurisprudência citada:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020303-73.2002.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023; e TJPA, PROCESSO Nº 0800653-80.2021.8.14.0029, RELATOR DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, j. 25/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 25165323) interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM (SEMOB)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital (ID 25165321), que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Aplicação de Multa de Trânsito c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
ANTONIO BORGES DA SILVA
contra a Apelante e o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)
, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do requerente e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, anulando o Auto de Infração de Trânsito A516309370 e A5163309360, e todos os seus efeitos, como o cancelamento da dívida e da pontuação atribuída ao condutor. O cancelamento deverá ser realizado pelo DETRAN-PA, com as devidas anotações pela SEMOB.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios proporcionalmente, que fixo no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

O Autor, ora Apelado, ajuizou a ação originária (ID 25165284) narrando ser proprietário da motocicleta Honda CG 125 FAN ES, placa OTD 9871, e ter sido surpreendido com duas notificações de aplicação de penalidade de multa (Autos nº A516309370 e A5163309360), por infrações que teriam sido cometidas em 11 de setembro de 2013, na cidade de Belém. Sustentou a impossibilidade fática de ter cometido as infrações, pois reside no município de Itupiranga e alega jamais ter se deslocado a Belém com o referido veículo, nem tê-lo cedido a terceiros, levantando a hipótese de clonagem da placa.

Adicionalmente, apontou três ilegalidades no procedimento administrativo: a) ausência da expedição da notificação de autuação, tendo recebido diretamente a notificação de penalidade; b) inobservância do prazo de 30 dias para a expedição da notificação de autuação, conforme o art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); e c) impossibilidade de apresentar defesa em seu domicílio. Formulou, ao final, pedidos para que, em sede de tutela antecipada, fosse suspensa a cobrança das multas e desvinculada a sua quitação da expedição do licenciamento anual. No mérito, requereu
a anulação dos autos de infração e de todos os seus efeitos
, como o cancelamento da dívida e da pontuação atribuída ao condutor.

Ao
sentenciar
(ID 25165321),o juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes. O magistrado de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, por entender que este é o órgão responsável pela exclusão das multas em seus sistemas. No mérito, concluiu que a SEMOB não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo. Fundamentou que, embora a SEMOB tenha juntado o auto de infração e a comprovação da devolução do Aviso de Recebimento (AR) com resultado negativo, a notificação da autuação não se concretizou. Ressaltou que, diante do retorno negativo do AR, caberia à administração notificar o autor por edital, o que não foi comprovado nos autos. Por essa razão, reconheceu a nulidade dos autos de infração A516309370 e A5163309360 e de todos os seus efeitos.

Inconformada, a
SEMOB interpôs o presente recurso de apelação
(ID 25165323). Em suas razões, sustenta a regularidade do ato administrativo, argumentando que as notificações de autuação foram expedidas em 26 de setembro de 2013, dentro do prazo legal de 30 dias, para o endereço do proprietário constante no cadastro do DETRAN/PA. Afirma que a devolução ocorreu porque os moradores se recusaram a receber a correspondência, o que não invalidaria o ato, conforme o art. 282, § 1º, do CTB. Defende que a expedição se caracteriza com a entrega à empresa responsável pelo envio, conforme a Resolução CONTRAN nº 404/2012, e que o protocolo de defesa poderia ter sido realizado em qualquer órgão de trânsito. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

O
DETRAN/PA
, em suas
contrarrazões
(ID 25165329), reitera sua ilegitimidade passiva para a causa, argumentando que a competência para lavrar, notificar, cobrar e anular infrações é exclusivamente do órgão autuador, no caso, a SEMOB. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça para reforçar sua tese e requer sua exclusão da lide.

O Autor/apelado
ANTONIO BORGES DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, apresentou
contrarrazões
(ID 25165330), pugnando pela manutenção integral da sentença. Alega que a SEMOB não comprovou a regularidade das notificações, violando o contraditório e a ampla defesa, e reforça a tese de possível clonagem da placa. Cita julgado deste Tribunal e requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 26509770), manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo à análise das questões preliminares e de mérito.

II. Análise das preliminares

A questão da legitimidade passiva do DETRAN/PA em ações que visam à anulação de multas aplicadas por outros órgãos de trânsito é frequentemente suscitada e merece análise cuidadosa. O DETRAN/PA, em suas contrarrazões, argumenta que a responsabilidade pela legalidade do procedimento de autuação e pela eventual anulação das multas recai exclusivamente sobre o órgão autuador, que no caso é a SEMOB. Fundamenta sua posição em precedentes judiciais que reforçam a autonomia dos órgãos de trânsito e a vinculação da responsabilidade ao autor do ato administrativo.

De fato, sob uma ótica estrita de competência administrativa, a lavratura, o processamento, o julgamento de defesas e recursos e a imposição de penalidades são atribuições do órgão que constatou a infração.

Contudo, a análise da legitimidade das partes em um processo judicial não pode se limitar a essa visão fragmentada. A legitimidade
ad causam
deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são examinadas a partir das alegações contidas na petição inicial, e, principalmente, à luz da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

No caso em análise, o pedido do autor não se restringe à mera declaração de nulidade do ato administrativo praticado pela SEMOB. A pretensão abrange todas as consequências decorrentes desse ato, notadamente o
cancelamento da dívida e da pontuação atribuída ao condutor
, bem como a regularização do licenciamento do veículo sem o ônus das multas impugnadas. O DETRAN/PA é o órgão central de gestão do cadastro de veículos e de condutores no Estado do Pará. É em seus sistemas que as multas são registradas, a pontuação é lançada na CNH do infrator e o licenciamento anual é condicionado à quitação de todos os débitos vinculados ao veículo, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do CTB.

Dessa forma, uma sentença que anule as multas aplicadas pela SEMOB seria inócua se não pudesse ser efetivamente cumprida perante o órgão que detém o controle sobre os registros do veículo e do condutor. A exclusão do DETRAN/PA do polo passivo poderia criar um obstáculo à execução da decisão, exigindo que o autor, após obter a declaração de nulidade, ajuizasse nova medida ou iniciasse um novo procedimento administrativo para compelir o DETRAN/PA a dar baixa nas multas. Isso contrariaria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO NAS MULTAS INDICADAS NA EXORDIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que nos autos da Ação Cautelar com pedido de liminar, julgou procedente, tornando definitiva a
liminar que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos listados na inicial sem a exigência do pagamento das multas;

2.
Em sendo o Departamento Estadual de Trânsito o responsável pelo licenciamento de todos os veículos do Estado do Pará, mostra-se inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3. Não observado a exigência de dupla notificação para imposição de
multa de trânsito, nos termos previstos nos artigos 281 e 281, do CTB e Súmula 312 do STJ, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio da multa de trânsito
;

4. A teor da Súmula 127 do STJ, impede-se que o licenciamento do veículo seja condicionado ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado;

5. Mantida a sentença, são os demandados/apelantes responsáveis pelo pagamento de honorários sucumbenciais, pois deram causa ao ajuizamento da ação;

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020303-73.2002.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO
. PRELIMINARES REJEITADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Ação
ordinária ajuizada por proprietária de veículo automotor para anulação de múltiplas autuações de
trânsito
, em razão de ausência de notificação adequada e vícios nos procedimentos administrativos
, com pedido de licenciamento do veículo sem exigência de quitação das
multas
impugnadas. Sentença de procedência que reconheceu a inexistência dos débitos e autorizou o licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se o
DETRAN
possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, quando as autuações foram lavradas por outro órgão de
trânsito
; (ii)
saber se houve regularidade na notificação das infrações, a justificar a validade das
multas
aplicadas e sua exigência como condição para licenciamento veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do
DETRAN
, por este ser o órgão competente para licenciamento e cobrança de débitos relacionados às infrações.

4. Rejeição da preliminar de incompetência territorial arguida pela SEMOB, em razão da inexistência de foro privilegiado de autarquias, aplicando-se a regra do domicílio do autor.

5. No mérito, constatada ausência de dupla notificação, conforme exigido pela Súmula 312/STJ, bem como cobrança das infrações somente em exercício posterior ao de sua ocorrência, violando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações conhecidas e não providas.

" Tese de julgamento: 1
. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a exigibilidade de multas de trânsito lançadas em seu sistema, ainda que não tenha sido o órgão autuador.

2. É nulo o auto de infração de trânsito cuja penalidade não foi regularmente notificada ao infrator, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 281 e 284, § 3º; CPC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0020303-73.2002.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.
(TJPA, PROCESSO Nº 0800653-80.2021.8.14.0029, RELATOR DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, j. 25/04/2025 )

Portanto, a presença do DETRAN/PA na lide é indispensável para assegurar que a decisão judicial produza todos os seus efeitos práticos. Configura-se, assim, um
litisconsórcio passivo necessário ulterior
, justificado não pela participação na prática do ato original, mas pela imprescindibilidade de sua atuação para a concretização do direito reconhecido. A sentença de primeiro grau acertadamente decidiu por mantê-lo na relação processual.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

III. Mérito

Superada a questão preliminar, a controvérsia central do recurso reside em verificar se o procedimento administrativo conduzido pela SEMOB para a aplicação das multas de trânsito ao Apelado observou os preceitos legais, especialmente no que tange ao dever de notificação.

A Apelante, SEMOB, defende a legalidade de seus atos, sustentando a presunção de legitimidade que os reveste e afirmando ter cumprido as exigências do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que expediu as notificações de autuação para o endereço correto e dentro do prazo legal, e que a não entrega se deu por recusa dos moradores, o que, em sua visão, não invalidaria o ato.

Contudo, a argumentação da Apelante não se sustenta diante da análise dos fatos e da legislação aplicável. Os atos administrativos, embora dotados de presunção de legitimidade, não possuem caráter absoluto. Essa presunção é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por prova em contrário. Mais do que isso, quando o particular questiona a regularidade de um procedimento sancionador, especialmente a ausência de notificação, inverte-se o ônus da prova, cabendo à Administração Pública demonstrar que assegurou ao cidadão o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

O processo administrativo para a imposição de multa de trânsito é regido por um rito específico, detalhado nos artigos 280, 281 e 282 do CTB, e complementado por resoluções do CONTRAN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 312
, é clara ao dispor que:
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

São, portanto, dois momentos distintos e obrigatórios. O primeiro é a
notificação da autuação
, que tem por finalidade dar ciência ao proprietário do veículo sobre a infração registrada, oportunizando-lhe a apresentação de defesa prévia ou a indicação do condutor infrator. Somente após a análise dessa defesa (ou o decurso do prazo sem manifestação) e a confirmação da penalidade, é que se expede a segunda notificação, a de
imposição de penalidade
, que informa sobre a multa aplicada e abre prazo para recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

No presente caso, o ponto crucial é a falha na primeira etapa. A SEMOB alega ter expedido a notificação da autuação (ID 25165292 e seguintes). No entanto, a mera expedição não é suficiente para validar o ato. A notificação deve ser eficaz, ou seja, deve alcançar seu objetivo de levar a informação ao conhecimento do interessado. A própria Apelante juntou documentos (ID 25165292 e seguintes) que demonstram que os Avisos de Recebimento (AR) retornaram com resultado negativo.

A Resolução CONTRAN nº 404/2012, vigente à época dos fatos, assim como a legislação posterior, estabelece que, frustrada a notificação por remessa postal, a Administração tem o dever de tentar a notificação por outros meios, culminando na
notificação por edital
. Vejamos:

VIII - DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Art. 12. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva. § 1º Os editais de que trata o caput deste artigo, de acordo com sua natureza, deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: I – Edital da Notificação da Autuação:

a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação;

b) instruções e prazo para apresentação de defesa da autuação; c) lista com a placa do veículo, nº do Auto de Infração, data da infração e código da infração com desdobramento.

II – Edital da Notificação da Penalidade de Advertência por Escrito: a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação;

b) instruções e prazo para interposição de recurso, observado o disposto no § 2º do art. 9º;

c) lista com a placa do veículo, nº do Auto de Infração, data da infração, código da infração com desdobramento e nº de registro do documento de habilitação do infrator.

III – Edital da Notificação da Penalidade de Multa:

a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação;

b) instruções e prazo para interposição de recurso e pagamento;

c) lista com a placa do veículo, nº do Auto de Infração, data da infração, código da infração com desdobramento e valor da multa.

§ 2º É facultado ao órgão autuador disponibilizar as informações das publicações em seu sítio na rede mundial de computadores (Internet). §

3º As publicações de que trata este artigo serão válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito de disponibilizar as informações das notificações, quando solicitado.

Este ato é a medida legal prevista, à época, para os casos em que o destinatário não era localizado, garantindo a publicidade do ato e a presunção de ciência, viabilizando a continuidade do processo administrativo.

A sentença recorrida apontou com precisão a falha da Apelante:
não houve a comprovação da publicação do edital de notificação
. Ao não esgotar os meios para notificar o Apelado, a SEMOB cerceou seu direito de defesa na fase mais crucial do procedimento, impedindo-o de contestar a autuação em sua origem, apresentar sua versão dos fatos – inclusive a alegação de clonagem – ou indicar um eventual condutor.

A alegação de que a devolução do AR se deu por "recusa" (ID 25165292 e seguintes) não altera o cenário. Mesmo nesse caso, não há certeza de que o próprio proprietário se recusou a receber. Independentemente do motivo da devolução, uma vez que a notificação pessoal restou infrutífera, a notificação por edital torna-se um requisito indispensável para a validade dos atos subsequentes.

A ausência dessa providência constitui um vício insanável que macula todo o processo administrativo desde o seu início.

Dessa forma, a presunção de legitimidade do ato administrativo foi corretamente afastada pelo juízo de primeiro grau, pois a SEMOB não conseguiu demonstrar o cumprimento de um requisito essencial para a validade da sanção. A nulidade da notificação da autuação contamina todos os atos posteriores, incluindo a imposição da penalidade e a cobrança da multa.

Por fim, no que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo Apelado em contrarrazões, este merece acolhida. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil prevê expressamente a majoração dos honorários fixados anteriormente quando o recurso é desprovido. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela Defensoria Pública, é cabível a elevação da verba honorária.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que declarou a nulidade dos Autos de Infração de Trânsito nº A516309370 e A5163309360 e de todos os seus efeitos.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos requeridos, fixados na sentença em 1 (um) salário mínimo, para o valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

É com o voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026